Tribunal: TJES
Processo: 5012378-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012378-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS
APELADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012378-94.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS

APELADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

VOTO

Cuida-se de an
álise de
remessa necessária
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª
Vara
da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
que nos autos
do
Mandado de Segurança
impetrado por
JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS

em face de suposto ato coator praticado
pelo

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
,
concedeu a segurança
nos seguintes termos
(ID
3310078
):

(...)
CONCEDO a segurança, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, I
, do N
CPC
, confirmando a liminar a seu tempo deferida, a fim de DECLARAR a nulidade da Portaria 468-S, de 11/06/2021 e, via reflexa, DETERMINAR a realocação da Impetrante na Unidade que já se localizava, qual seja, Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS)

(....)

Conforme se verifica dos autos,
alega
a
impetrante que,
é servidor
a
estadual efetiv
a
ocupante do cargo de Inspetor
a
Penitenciári
a
,
vinculada à Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, e estava localizada no Centro de Detenção Provisória de Serra(CDPS).

Afirma que
surpreendida com a sua transferência

para
a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), através da edição da Portaria nº 468-S de 11/06/2021, que alterou sua lotação.

Aduz que o ato administrativo que alterou sua lotação é eivado de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que os fundamentos utilizados na referida Portaria são completamente genéricos, sequer havendo especificação de motivos que a justificassem.

Se
ndo assim, requereu, liminarmente, que fosse determinada
a
suspensão dos efeitos da Portaria 468-S, de 11/06/2021 e garantido o seu retorno ao CDPS.

Ao apreciar o pleito liminar o douto juízo deferiu a medida liminar postulada (ID 3310055).

Interposição de Agravo de Instrumento pelo Estado do Espírito Santo (ID 3310059) em que requereu a revogação da decisão que deferiu o pleito liminar.

Julgamento do Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso.

ID
3310070

manifestação d
o
dout
o
Promotor de Justiça aduzindo que
não se trata de caso em que deva haver interferência do Ministério Público Estadual.

Em sentença proferida
no ID
3310078
, o Juízo “
a quo
”
concedeu a segurança
nos seguintes termos
: “
CONCEDO a segurança, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, I
do N
CPC
, confirmando a liminar a seu tempo deferida, a fim de DECLARAR a nulidade da Portaria 468-S, de 11/06/2021 e, via reflexa, DETERMINAR a realocação da Impetrante na Unidade que já se localizava, qual seja, Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS).”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, de forma que o
s autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal por força da remessa.

Verificando os autos entendo pela manutenção da sentença primeva.

O
cerne do presente mandado de segurança
é a verificação do
ato que transferiu
a
impetrante
(Inspetor
a
Penitenciári
a
) d
o
Centro de Detenção Provisória de Serra(CDPS)
para a
Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES),
por meio da Portaria
nº
468
-S, de
11
de
junho
de 20
21
, publicada no Diário Oficial em
14
de
junho
de 20
21
,
sem que qualquer motivação fosse apresentada pela autoridade apontada como coatora.

Analisando os autos, constato
que a
Portaria nº
468
-S

(ID 3310047)
, que
efetuou a transferência

da impetrante
de setor,
não explicitou os motivos do ato
, limitando-se a fazer remissão ao
s
art
igo
s
33, § 1º
e 34, ambos
da LC nº 46/94; 3º, XIII da LC nº 637/2012; bem como ao art. 52, do Decreto nº 3.987-R, de 21/06/2016.

Prevê o artigo 33, § 1º da Lei Complementar nº 46/94:

Art. 33. Os servidores públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas serão lotados nos referidos órgãos ou entidades, e a localização caberá à autoridade competente de cada órgão ou entidade. § 1º O servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei.

Ocorre que,
apesar do art
igo
34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art
igo
35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato fosse praticado
, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão. Veja-se:

Art. 34. A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 35. A localização do servidor público dar-se-á:

(...)

II - de ofício.

(...)

§ 2º - Se de ofício
e fundada na necessidade de pessoal
, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima;

c) menos idoso.

A jurisprudência desta egrégia Corte
de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos,
mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado
, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA. 1. O Poder Público possui discricionariedade quanto à organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo, de acordo com critérios de conveniência remanejar seu pessoal, lotando-os em locais que mais tenham necessidade de servidor.
Ocorre que, mesmo que a Administração possa fazê-lo de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar seu controle pelo Judiciário, mas para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral
, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração. 2. Ato discricionário não significa arbítrio da Administração, que deve observar, em qualquer circunstância, a estrita legalidade e os princípios constitucionalmente assegurados na formação dos atos administrativos. 3.
Não obstante se reconheça a discricionariedade da Administração na localização de seus servidores, bem como a possibilidade de modificação da lotação ex officio, o ato de localização deve ser precedido de motivação idônea, de modo a conferir a transparência necessária e possibilitar o seu controle pelos administrados.
4. Ordem concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180013284, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data da Publicação no Diário: 21/11/2018)

Em suma,
à

evidência de direito líquido e certo d
a
impetrante, correta a decisão de 1º grau, que
concedeu a segurança para “
DECLARAR a nulidade da Portaria 468-S, de 11/06/2021 e, via reflexa, DETERMINAR a realocação da Impetrante na Unidade que já se localizava, qual seja, Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS).”

Assim, sem mais delongas, e
m face do exposto,
CONHEÇO
da presente Remessa Necessária e
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2023 às 18:23:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45286907022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.

AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO NÃO MOTIVADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
ORDEM CONCEDIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A
Portaria nº
468
-S
(ID 3310047)
, que efetuou a transferência
da impetrante
de setor, não explicitou os motivos do ato, limitando-se a fazer remissão ao
s
art
igo
s
33, § 1º
e 34, ambos
da LC nº 46/94; 3º, XIII da LC nº 637/2012; bem como ao art. 52, do Decreto nº 3.987-R, de 21/06/2016.

2. A
pesar do art
igo
34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art
igo
35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato fosse praticado, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão.

3.
A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade.

4.
À
evidência de direito líquido e certo d
a
impetrante, correta a decisão de 1º grau, que
concedeu a segurança para “
DECLARAR a nulidade da Portaria 468-S, de 11/06/2021 e, via reflexa, DETERMINAR a realocação da Impetrante na Unidade que já se localizava, qual seja, Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS).”

5. R
emessa Necessária
CONHECIDA
. Sentença
CONFIRMADA.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.